Tribunal: TJDFT
Processo: 0737264-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0737264-74.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: JOSE DE ASSIS CASTRO BINA RECORRIDO: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Num. 21912867, 22020473 e 22020474). Trata-se de Apelação Cível (Num. 18946375) interposta por JOSÉ DE ASSIS CASTRO BINA contra a sentença de ID Num. 18946360, proferida nos autos de Ação de Cobrança, Feito no 0737264-74.2019.8.07.0001, ajuizada por CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS em face do ora Apelante, por meio da qual o Magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o Réu/Apelante ao pagamento “do débito a título de ‘taxa condominial’ vencido a partir do mês de setembro de 2015, no montante de R$ 14.305,58 (quatorze mil, trezentos e cinco reais e cinquenta e oito centavos), com correção monetária e juros moratórios nos termos da convenção condominial (ID 59212724 - Pág. 34), contabilizados a partir da data da última atualização (04/12/2019 – ID 51277018), além das obrigações vencidas e inadimplidas no curso da demanda (art. 323 do CPC)”, extinguindo o Feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Desprovida a Apelação Cível pela egrégia Quinta Turma Cível, nos termos do acórdão no 1290382 (Num. 20602865), o Apelante interpôs Recurso Especial (Num. 21367656). Apresentadas as contrarrazões (Num. 21869152), sobreveio despacho do eminente Desembargador Presidente, determinando o retorno dos autos ao órgão julgador, tendo em vista a “suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Tribunal Superior no mencionado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil” (Num. 21912867). Conclusos os autos a este Relator, em 08/12/2020 as partes atravessaram petição noticiando a celebração de acordo e requerendo a sua homologação, com a consequente extinção do processo. O Apelante informa, ainda, a desistência do Recurso Especial (Num. 22020474). É o relatório. Decido. HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Extingo o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Julgo prejudicado, outrossim, o rejulgamento do recurso de Apelação. Custas e honorários na forma acordada, descabendo, contudo, a isenção do pagamento de custas finais, haja vista que o caso concreto não se amolda ao disposto no art. 4o do CPC. Realizada a intimação pela forma ordinária, encaminhem-se os autos à Presidência deste Tribunal para as devidas providências quanto ao Recurso Especial manejado pelo Réu/Apelante. Após, devolva-se o Feito a esta Quinta Turma Cível para fins de baixa da Apelação Cível e encaminhamento dos autos à Vara de origem. I. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador